Tribunal: TJMT
Processo: 1053162-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053162-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDSON ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - CPF: 036.809.566-57 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REVISÃO DE FATURAS. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. IMPUGNAÇÃO A FATURAS COM VALORES SUPERIORES À MÉDIA. LAUDO PERICIAL CONCLUDENTE. REGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de revisão de faturas de consumo de água, relativas aos meses de abril, maio, setembro e outubro de 2020. O autor sustenta que os valores são excessivos e não condizem com a média histórica mensal de R$78,07. Requer a revisão dos débitos e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. Alega, ainda, que o laudo pericial não seria confiável em razão da troca posterior do hidrômetro e da suposta inconsistência nas análises técnicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Ve
rificar se houve falha na prestação do serviço que justifique a revisão das faturas impugnadas
e
avaliar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial constatou que o hidrômetro utilizado na unidade consumidora apresentava funcionamento normal, encontrava-se lacrado e sem qualquer indício de alteração ou defeito, inclusive com desempenho técnico dentro dos padrões esperados.

O laudo também apontou que os valores contestados não resultam de erro de medição, mas refletem variações compatíveis com hipóteses de aumento temporário de consumo,
como vazamentos internos, permanência prolongada no imóvel ou mudanças na rotina dos ocupantes.

As faturas posteriores indicaram retorno espontâneo ao padrão médio de consumo, sem que houvesse substituição imediata do hidrômetro, o que reforça a tese de ausência de falha na medição e afasta a possibilidade de vício técnico no equipamento.

A argumentação do apelante, no sentido de que a perícia teria reconhecido média inferior aos valores impugnados, não encontra respaldo técnico. O perito analisou dados armazenados nos sistemas da concessionária e considerou todo o histórico de leitura, inclusive os meses posteriores aos episódios questionados.

Não se constatou nos autos qualquer irregularidade imputável à concessionária, que agiu de forma regular ao cobrar os valores efetivamente registrados.

Inexistente a ilicitude ou o defeito na prestação do serviço, é in
admissí
vel o refaturamento das contas, bem como a reparação por dano moral, ausente qualquer prova de abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de consumo de água baseada em hidrômetro aferido como regular por perícia judicial não configura falha na prestação do serviço.

A oscilação pontual nos valores das faturas, quando compatível com situações comuns de uso residencial, não gera direito à revisão de débito.

Inexistindo ato ilícito ou defeito na prestação do serviço, não se configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais c/c Revisão de Faturas julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado
da causa, ressalvada a suspensão
da exigibilidade
de tal
obrigação
tendo em vista el
e
ser beneficiári
o
da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

O
a
pelante sustenta que o aumento expressivo nas faturas de abril, maio, setembro e outubro de 2020 destoou de sua média histórica, que ficava em torno de
R$78,00
.

Afirma que o laudo pericial, produzido quatro anos após o ajuizamento da
A
ção e
depois d
a troca do hidrômetro, não retrata a realidade da época dos fatos.

Alega que o próprio perito reconheceu média de consumo entre
7 e 22
metros cúbicos, enquanto os meses contestados
registraram
27, 26, 45 e 34
metros cúbicos. Diz que esses números comprovam irregularidade evidente no faturamento.

Destaca
que
apresentou
impugn
ação

a
o laudo e que a sentença deixou de consider
á-la
.

Assevera
que sofreu prejuízo material e abalo moral, pois passou a receber cobranças acima da capacidade real de consumo, com risco de suspensão do serviço essencial.

Declara que houve conduta ilícita da
C
oncessionária ao cobrar valores fora da realidade, o que violou a boa-fé e atingiu sua segurança jurídica.

Aduz que a jurisprudência local reconhece que aumentos abruptos, desacompanhados de demonstração técnica robusta, autorizam a revisão das cobranças e a reparação moral. Por fim, reforça a existência do nexo causal entre a conduta da empresa e o prejuízo suportado.

Requer o refaturamento das contas para a média habitual, a condenação da
a
pelada ao pagamento de danos morais no valor de
R$20.000,00
e o reconhecimento de que a perícia não pode prevalecer diante das inconsistências apontadas.

Em contrarrazões, a

a
pelad
a

apont
a
que o laudo pericial judicial confirmou de forma conclusiva a regularidade do hidrômetro Y12B173210
e
que não houve falha de funcionamento, nem qualquer variação anormal capaz de comprometer a medição.

Ressalta que o equipamento estava lacrado e em condições adequadas, e que oscilações de consumo podem ocorrer por fatores internos do imóvel, como vazamentos, permanência maior de moradores ou outros fatos alheios à
C
oncessionária.

Declara que o retorno ao padrão de consumo nos meses seguintes, sem troca do hidrômetro, demonstra que os volumes elevados decorreram de uso efetivo dentro da residência.

A
rgument
a que o
a
pelante não apresentou prova capaz de afastar a credibilidade da perícia realizada por profissional
imparcial, nomeado pelo juízo, cujas conclusões se mantiveram coerentes com o
s demais
document
os
.

Assegur
a que a cobrança foi legítima e que não h
á razão para aplicar o
refaturamento.

Anota
que a simples
det
e
cção do
aumento não afasta a segurança técnica da medição.

Consigna
que não houve ato ilícito, motivo pelo qual inexiste dano moral.

Reforça que a jurisprudência do Tribunal de Justiça confirma a responsabilidade do consumidor por irregularidades internas e reconhece que a regularidade do hidrômetro afasta a tese de cobrança indevida.

Requer
o não provimento do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
autor/
apelante questiona a regularidade da cobrança das faturas de consumo de água relativas ao período de abril, maio, setembro e outubro de 2020, alegando que os valores são exorbitantes e não condizem com
a

média histórica
de consumo de sua residência, que é
de aproximadamente R$78,07
.

Aduz, ainda, a ocorrência de falha na prestação do serviço, requerendo a revisão das faturas e a condenação da apelada ao pagamento de danos morais.

A demanda foi julgada improcedente.

O
apelante
busc
a afastar a credibilidade do laudo pericial ao sustentar que o perito teria reconhecido média inferior àquela registrada nos meses impugnados e que a perícia teria sido prejudicada em virtude do tempo transcorrido e da troca do equipamento.

No entanto, o
laudo pericial foi claro ao afirmar que o hidrômetro Y12B173210 não demonstrou variação an
ormal
nem falha de funcionamento, encontrando-se lacrado e com pleno desempenho técnico.
E
que os valores voltaram ao padrão nos meses subsequentes sem substituição do aparelho, o que evidencia comportamento real de consumo e afasta a hipótese de erro de medição.

A argumentação do apelante, ao insistir que o consumo aferido acima da média comprovaria irregularidade, ignora a própria explicação técnica apresentada.

A oscilação de consumo pode ocorrer por condições internas da unidade usuária, como vazamentos eventuais, aumento temporário de permanência no imóvel ou alterações de rotina, fatos que o perito descreveu como causas compatíveis com as leituras observadas.
Logo, não há indício de nenhum
defeito no equipamento ou vício imputável à
C
oncessionária.
O laudo
afastou de forma categórica qualquer irregularidade interna do hidrômetro, afirmando sua regularidade e compatibilidade com o histórico do imóvel.

Quanto à alegada
troca posterior do hidrômetro
,
verifica
-se que

a
perícia recorreu a dados históricos armazenados no sistema de leitura, os quais refletem precisamente a realidade registrada na época dos fatos, independentemente da condição atual do aparelho. A conclusão técnica permanece válida porque se fundamentou nas leituras oficiais e n
a

aferiçã
o das faturas anteriores e posteriores, inclusive com retorno natural ao consumo habitual.

Infere-se dos autos que
não houve
prova
idônea ao ponto de abalar a credibilidade da perícia. A impugnação apresentada
pelo autor não trouxe elementos científicos, dados de medição ou qualquer base técnica. Limitou-se a tentar extrair contradições inexistentes nas conclusões do perito, o qual demonstrou que o consumo oscilou dentro de limites compatíveis com situações comuns de uso residencial.

A
C
oncessionária exerceu atividade regular, registrou o consumo apurado pelo equipamento e não praticou ato ilícito
, o que im
pede tanto o refaturamento quanto qualquer reparação moral.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §§2o e 11, majoro a verba honorária para 12% do valor at
ualizado da causa,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade
da justiça
deferida
ao autor
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025